Tribunal: STF
Processo: HC 66334
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-08
Data de publicação: 1989-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A
ACOLHIDA PELO JÚRI DE QUALIFICADORA DO CRIME. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO QUE, DANDO PROVIMENTO A APELAÇÃO, DETERMINOU
QUE O PACIENTE FOSSE SUBMETIDO A NOVO JÚRI. INTERPRETAÇÃO DO ART.
593, III, 'C', DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
- O ARTIGO 593, III, 'C', DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SE REFERE
A ERRO OU INJUSTIÇA PRATICADOS PELO JUIZ-PRESIDENTE QUANDO DA
APLICAÇÃO DA PENA OU DA MEDIDA DE SEGURANÇA, E NÃO SOBRE QUALQUER
PONTO A RESPEITO DO QUAL SE TENHA MANIFESTADO O JÚRI EM SEU
VEREDITO.
- SENDO A QUALIFICADORA ELEMENTO ACIDENTAL DO CRIME, E NÃO
CIRCUNSTANCIA DA PENA, O ERRO EM SEU JULGAMENTO NÃO ENSEJA
APELAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LETRA 'C' DO INCISO III DO ARTIGO 593
DO C.P.P., MAS, SIM, NA LETRA 'D' DESSE DISPOSITIVO (QUANDO 'FOR
A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS'),
E, CONSEQUENTEMENTE, O SEU PROVIMENTO - COMO OCORREU NO CASO
CONCRETO - ACARRETARA SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO
JÚRI.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.